Tribunal: TJSP
Processo: 2266089-26.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Utilização de embargos de declaração com nítido propósito infringente. Inadmissibilidade. Superveniência de decisão que anulou o acórdão que fundamentava a pretensão do embargante. EMBARGOS REJEITADOS.